Tribunal: TJMT
Processo: 1010650-72.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010650-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ARTHUR SILVA BEZERRA - CPF: 852.310.374-00 (ADVOGADO), EDUARDO ANTONIO PROCOPIO CABRAL JUNIOR - CPF: 028.306.564-82 (AGRAVANTE), ANA AMELIA MEDEIROS ALVES CABRAL - CPF: 028.512.474-92 (AGRAVADO), M. E. M. A. C. - CPF: 711.607.374-44 (TERCEIRO INTERESSADO), L. E. M. A. C. - CPF: 711.607.404-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENA CAMARA NASCIMENTO PIMENTEL ALCANTARA - CPF: 048.122.013-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS A EX – CÔNJUGE – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DE INCAPACIDADE PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA NA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – MATÉRIA PROBATÓRIA – MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), e, para ser cabível pedido de alimentos, é imperioso seja plenamente comprovado que o postulante necessite dos alimentos para sua subsistência, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante (CC, art. 1.695)”.
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010650-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDUARDO ANTONIO PROCOPIO CABRAL JUNIOR

AGRAVADO: ANA AMELIA MEDEIROS ALVES CABRAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO ANTONIO PROCOPIO CABRAL JUNIOR
contra decisão proferida em Ação de Divórcio Litigioso com partilha de bens, alimentos, guarda e regulamentação de visitas n. 1009664-92.2024.8.11.0041 - 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
ANA AMELIA MEDEIROS ALVES CABRAL
, em que indeferiu os alimentos provisórios formulados pelo autor.

O agravante afirma que,
“Os laudos médicos acostadas aos autos na verdade são provas incontestes de que o agravante tem deveras dificuldades de se inserir no mercado de trabalho. Somado a isso, o agravante se encontra desempregado por mais de 13 (treze) anos, o que foi ignorado pela decisão agravada. Logo, os laudos retrocitados corroboram com outras provas juntadas ao processo, atestando, assim, a necessidade dos alimentos requeridos, dada a dificuldade que o agravante tem para se reabilitar profissionalmente”.

Diz que
“possui 48 (quarenta e oito) anos de idade, estando, então, a contar com a ajuda de seu genitor, conforme atesta a declaração em anexo (doc. 24), com quem hoje reside, de modo que, notadamente, possui grande dificuldade para se relocar no mercado de trabalho”.

Relata que
“nos últimos anos, cuidava da manutenção e limpeza da casa, auxiliava os estudos dos filhos, era responsável pelo deslocamento destes ao colégio, acompanhamentos médicos, feiras de supermercados, assim como preparava todas as refeições da família; ou seja, tudo para suprir a manutenção do lar e necessidades dos menores e do lar, já que a mãe trabalhava muito e viajava também a trabalho com muita recorrência”.

Sustenta que
“a decisão agravada também ignorou a condição da agravada como profissional experiente, altamente capacitada, tendo remuneração superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) junto à empresa Solar Coca-Cola, como se extrai do comunicado sobre alteração salarial, a partir do mês de abril de 2019, o que certamente foi majorado nos últimos meses ante a sua atual promoção profissional, da qual resultou sua transferência de residência de Fortaleza-CE para Cuiabá-MT”.

Entende que,
“A pretensão com os alimentos provisórios decorre do dever de mútua assistência e solidariedade entre os cônjuges, nos termos do art. 1566, III e 1694, do Código Civil, porquanto presentes os requisitos da necessidade do agravante, que não pode prover-se pelos próprios meios, somado à possibilidade da agravada.”.

Defende que,
“A probabilidade do direito restou amplamente demonstrada nos itens anteriores deste recurso e nos documentos acostados aos autos, as quais atestam a inequívoca elevada condição financeira e ascensão profissional da agravada e a necessidade alimentar do agravante. Flagrou-se, outrossim, com as mesmas provas, a discrepância da condição social do agravante comparando com a da agravada”.

Argumenta que,
“o perigo de dano irreparável é patente, haja vista o caráter emergencial das verbas alimentares, as quais, quando não são prestadas em tempo razoável, podem prejudicar de maneira irreversível a saúde e manutenção do agravante. Há de se considerar a grave penúria financeira do agravante, atestada por seu desemprego (ausência de contrato de trabalho na sua CTPS) e transtornos psicológicos e psiquiátricos que lhe impõem extremas dificuldades para se reinserir no mercado de trabalho, as quais não foram contempladas pela decisão agravada”.

Em suma, requer a concessão da tutela recursal e o provimento do recurso

(id. 210987165).

Concedida em parte a antecipação de tutela recursal (id. 211147678).

Contrarrazões (id. 216116678), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. José Antônio Borges Pereira, manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 221774699).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO ANTONIO PROCOPIO CABRAL JUNIOR
contra decisão proferida em Ação de Divórcio Litigioso com partilha de bens, alimentos, guarda e regulamentação de visitas n. 1009664-92.2024.8.11.0041 - 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
ANA AMELIA MEDEIROS ALVES CABRAL
, em que indeferiu os alimentos provisórios formulados pelo autor.

O presente recurso deve ser analisado nos termos da decisão agravada, sem, contudo, adentrar ao mérito da questão, devendo se ater aos pontos especificados na respectiva decisão combatida.

Consoante asseverei por ocasião da análise liminar, dos argumentos apresentados pela agravante não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão agravada de acordo com o demonstrado nos autos.

A decisão agravada assim constou:

“(...) Por conseguinte, em relação ao pedido de fixação de alimentos compensatórios em favor do ex-conjuge homem, é necessário salientar que o artigo 300, caput, da lei processual, por sua vez, para o deferimento da medida provisória vindicada, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo averiguando-se, ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ademais, frisa-se que a obrigação de prestar alimentos em favor do cônjuge, decorre do dever de assistência mútua, em consonância com o princípio da solidariedade familiar, desde que demonstrado o caráter excepcional de que o préstimo de alimentos é para as mantença, ainda que em caráter provisório.

Diga-se, ainda, que os alimentos se fundam na observância do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, à proporcionalidade, nos termos dispostos pelo art. 1694 e § 1ª, do Código civil, o qual reza “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

(...) In casu, tenho que não está presente um dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar.

Isso, pois, perscrutando os autos, verifico que apesar do autor asseverar que está desempregado e com problemas de saúde, pro meio dos laudos médicos recentes jungidos ao feito, não restou demonstrada a impossibilidade laborativa ou eventual acometimento de doença incapacitante do requerente, a fim de denotar, nessa fase de cognição sumária, a efetiva urgência para a de tutela provisória pretendida.

De outro vértice, não vislumbro perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, vez que a requerente não comprovou a sua impossibilidade de prover o próprio sustento, se tratando, por ora, de meras alegações.

Ante o exposto, INDEFIRO, alimentos provisórios formulados pelo autor. (...)”
(id. 210987167)

A pretensão do agravante é de recebimento de alimentos atinente ao fato de que se encontra em condições de se manter, alegando ser pessoa portadora de deficiência, bem como por estar “afundada” em dividas, e que a agravada possui renda mensal que o torna capaz de prover a sua pretensão.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que não está demonstrada a necessidade de que a agravada contribua com alimentos provisórios ao recorrente, de acordo com os argumentos elencados nesse momento processual.

Nesse compasso, dos argumentos do agravante que dependia economicamente da agravada, tão somente este motivo não é suficiente para reformar a decisão agravada, haja vista que não demonstrado por parte da agravante a urgência de que sejam mantidos os alimentos provisórios a seu favor.

Da análise dos autos e documentos apesar dos fundamentos apresentados pelo agravante, não verifico a presença do prejuízo irreparável em cognição sumária, já que o agravante não demonstra efetivamente a necessidade dos alimentos pleiteados, bem como todos os fatos apresentados demandam dilação probatória por meio da instrução processual, a fim de se apurar melhor o alegado.

Cediço que o artigo 1.694 do CC dispõe que é devido os alimentos entre parentes, cônjuges ou companheiros, desde que necessitem para viver de modo compatível com sua condição social:
“Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.

Contudo, verifico que a necessidade do agravante não está demonstrada, do mesmo modo tem-se que não ficou caracterizada a probabilidade do direito e risco de prejuízo, pois não comprova qual a impossibilidade de exercer qualquer atividade em que se possa procurar manter o seu sustento ou impedimento de que possa exercer atividade laborativa, de maneira que, não há incapacidade laborativa demonstrada a priori, por ser a agravante jovem e apta sem qualquer impedimento.

Ademais, a necessidade alimentar entre ex-cônjuges não comporta presunção, sendo necessária a demonstração para justificar a fixação de alimentos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE ALIMENTOS.DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA EX-CÔNJUGE. O ARTIGO 1694, § 1º DO CÓDIGO CIVIL DETERMINA QUE OS ALIMENTOS DEVEM SER FIXADOS NA PROPORÇÃO DAS NECESSIDADES DO RECLAMANTE E DOS RECURSOS DA PESSOA OBRIGADA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AUTORA É PESSOA JOVEM, QUE CONTA COM VINTE E OITO ANOS DE IDADE, APTA, AO MENOS EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, PARA EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA, SEM QUE HAJA IMPEDIMENTO PARA FAZÊ-LO. AGRAVANTE QUE CURSA NUTRIÇÃO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA NO PERÍODO DA MANHÃ/TARDE, ALÉM DE TER A POSSIBILIDADE DE MONTAR SUA PRÓPRIA GRADE, NÃO IMPEDINDO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA DA AUTORA, MORMENTE DIANTE DE SUA ATIVIDADE DE PROFESSORA DE BALLET. AS POSSIBILIDADES DO RÉU SÃO LIMITADAS, NÃO SENDO POSSÍVEL PRESTAR ALIMENTOS À SUA EX-CÔNJUGE SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É PORTADOR DE DIABETE MELLITUS, TIPO I, NECESSITANDO DE TRATAMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.PRECEDENTES DO TJRJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(Processo AI 00721661120128190000 RJ – Órgão Julgador: Décima Sexta Câmara Cível – Publicação: 09/12/2013 – Relator: Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo).

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA EX-CONJUGE. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. CABÍVEL O JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 557 DO CPC, EM FACE DO ENTENDIMENTO DA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA A necessidade alimentar entre ex-cônjuges ou ex - companheiros não comporta presunção, sendo necessária a demonstração concreta para justificar a fixação de alimentos. RECURSO DESPROVIDO”.
(Agravo Nº 70067096586, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 04/11/2015).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS A FAVOR DO EX-CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DE INCAPACIDADE PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), e, para ser cabível pedido de alimentos, é imperioso seja plenamente comprovado que o postulante necessite dos alimentos para sua subsistência, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante (CC, art. 1.695)”.
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018).

Portanto, não está demonstrado pela agravante a excepcionalidade a justificar a fixação dos alimentos provisórios, nessa fase inicial do processo, nada obstando que os alimentos poderão ser modificados ao final da demanda, se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade/possibilidade autoriza o pleito da agravante.

Aliás, bem ressaltou o
parquet:

“(...)E, o mais grave, o recorrente quer que a mãe de seus filhos siga arcando com os custos da sua manutenção mediante pagamento de alimentos provisórios em seu favor, ora arbitrados em sede recursal em “ 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos da parte agravada”, o que representa um grave e irreparável prejuízo ao sustento dos filhos adolescentes, pois subtrairá a capacidade financeira da mãe. Ademais, não se justifica a falta de contribuição financeira por parte do pai com o sustento dos dois filhos. O pretexto desse descaso é a condição de TDAH. Conforme dito anteriormente, não está comprovada doença incapacitante, na medida em que os laudos apresentados (psiquiátricos, psicoterapeutas, medicamentos) acostados entre ids 144316899 ao 210987190, de maneira alguma atestam incapacidade laborativa e a alegada dificuldade decorrente do TDAH não tem o condão de ilidir a responsabilidade do pai de prover o sustento de seus filhos. (...)E, como visto, são longos anos que o recorrente vem se valendo do TDAH para alegar dificuldade de inserção em mercado de trabalho. Não há um documento sequer, antigo ou recente, que confirme inaptidão laborativa, ao revés, há prova fornecida pelo próprio recorrente de que ele tem qualificação valorosa que o habilita em mercado de trabalho promissor com alta demanda por mão de obra.”

Ressalva-se que, a pretensão poderá ser melhor analisada por ocasião da instrução a ser procedida na ação de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso e, por consequência, revogo a liminar concedida (id. 211147678).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024